Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-68.2020.8.11.0020
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001311-68.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BARBARA TEIXEIRA LIMA - CPF: 000.932.531-09 (APELADO), ROSIMAR DJANGO PEREIRA LUZ - CPF: 022.100.131-00 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA (APELADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (APELADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELANTE), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGADA OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 126.321,00 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se houve omissão específica do Município quanto ao dever de manutenção e sinalização da via e se tal omissão foi causa direta e exclusiva do acidente automobilístico que ocasionou os danos alegados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige, além do dano, a comprovação de culpa administrativa e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.

4. O conjunto probatório é insuficiente para comprovar que o acidente decorreu de falha imputável ao Município, inexistindo prova técnica que ateste a precariedade da via ou a inexistência de sinalização em condições de causar o sinistro.

5. A própria condutora relatou ter acessado, durante a madrugada, via secundária desconhecida, de paralelepípedos e com vegetação ao redor, que termina no rio Araguaia, circunstâncias que evidenciam imprudência e assumida exposição ao risco.

6.

A responsabilização do ente público exige comprovação inequívoca da omissão relevante, da conduta diligente da vítima, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Para a configuração da responsabilidade civil do Município por acidente automobilístico decorrente de suposta omissão na manutenção ou sinalização de via pública, é indispensável a demonstração de omissão específica e relevante do ente público, aliada à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados. A ausência desses pressupostos afasta o dever de indenizar.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6o; CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp

1773523/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.5.2019; STJ, REsp 1228224/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 3.5.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Ponte Branca
contra a sentença que, em
ação de indenização
proposta por
Bárbara Teixeira Lima
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 126.321,00 (cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e um reais) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de atualização monetária, fixando ainda os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Aduz que o depoimento pessoal da apelada, prestado em audiência de instrução, apresenta diversas contradições, especialmente quanto ao socorro recebido e à real dinâmica do acidente. Em determinado momento, mencionou não ter recebido qualquer tipo de ajuda, em outro, relatou ter sido socorrida por moradores da cidade, inclusive pelo Prefeito, o que compromete a verossimilhança dos fatos por ela narrados.

Assevera que, na realidade, a apelada encontrava-se embriagada após participar de uma festa de Réveillon na cidade de Ponte Branca, tendo, inclusive, discutido com seu acompanhante e deixado o local em alta velocidade com o veículo, o que teria ocasionado o acidente. Testemunhas presenciais confirmam tais circunstâncias.

Afirma que o local do acidente não se trata de via pública, mas sim de um acesso à margem do rio, sem destinação específica para o trânsito de veículos ou pedestres, sendo que a apelada, mesmo não possuindo conhecimento prévio da região, assumiu o risco ao trafegar por local desconhecido, em plena madrugada, após percorrer uma longa distância de aproximadamente 1.600 km entre o Município de Tucumã, no Estado do Pará, e o Município de Mineiros, no Estado de Goiás.

Argumenta que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para comprovar a alegada omissão, não tendo sido demonstrado nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e eventual conduta do Município de Ponte Branca, uma vez que não há nos autos elementos que indiquem falha no dever de manutenção ou sinalização da via.

Destaca que não restou comprovado abalo psíquico ou psicológico, tampouco circunstância que extrapole os meros aborrecimentos do cotidiano, de modo a justificar a condenação por danos morais.

Sustenta que deve ser reconhecida a culpa concorrente da apelada, uma vez que sua conduta imprudente, ao dirigir em alta velocidade, durante a madrugada, por local desconhecido e sem destinação para tráfego regular, contribuiu de forma relevante para a ocorrência do acidente.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente redução do montante indenizatório arbitrado.

Contrarrazões de Bárbara Teixeira Lima (Id. 287918428), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 296627886), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Bárbara Teixeira Lima
propôs
ação de indenização
contra o
Município de Ponte Branca
, pleiteando o pagamento de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) a título de danos materiais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 1o de janeiro de 2020, supostamente causado pela ausência de sinalização e manutenção adequada em via pública.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 126.321,00 (cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e um reais) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de atualização monetária.

O ponto controvertido consiste em verificar se houve omissão específica do Município quanto ao dever de sinalização e manutenção da via, e se tal omissão constituiu causa direta e exclusiva do acidente que ocasionou os prejuízos à autora, ora apelada.

A análise do conjunto probatório revela fragilidades significativas na demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e eventual omissão do poder público municipal.

Conforme depoimento pessoal da apelada, o acidente ocorreu durante viagem iniciada no Município de Tucumã/PA com destino a Mineiros/GO. No trajeto, ao transitar por Ponte Branca/MT, por volta das 4h30 do dia 1o de janeiro de 2020, ingressou equivocadamente em via desconhecida, vindo a colidir com o veículo:

[...]
eu residia, à época, em Tucumã, no Estado do Pará. Estava vindo para Mineiros/GO
, acompanhado de um amigo, funcionário da nossa fazenda, que me acompanhava para que eu não viajasse sozinha. Revezávamos na direção ao longo do trajeto.
Ao passar pela cidade de Ponte Branca/MT, tomei uma via que desconhecia, sem qualquer sinalização. Ao me deparar com uma descida coberta por lodo, perdi o controle da direção e acabei caindo com o veículo dentro de uma grota
.

[...]

Peguei uma via errada, sem perceber que era diferente da que levava à ponte
. Era uma rua de paralelepípedo, com muito mato ao redor.

[...]

Ela terminava no rio Araguaia, em uma espécie de biqueira, onde moradores costumam tomar banho.

[...]

Era uma rua aparentemente normal, mas que de repente descia em uma pista de cimento coberta por lodo. Ao tentar frear, perdi o controle e joguei o carro para dentro do buraco, a fim de evitar cair no rio. [...]. (Relatório de Mídias – Depoimento de Bárbara Teixeira Lima, autora, Id. 287918414).

O Boletim de Ocorrência no 13377486, lavrado pela própria apelada apenas em 7 de janeiro de 2020, na cidade de Mineiros/GO, reitera narrativa genérica sobre a ausência de sinalização e má conservação da via, sem, contudo, comprovar que o veículo trafegava em condições adequadas de segurança ou que a dinâmica do acidente decorreu exclusivamente da alegada omissão:

[...] Compareceu a esta Delegacia de Polícia a Sra. Bárbara Teixeira Lima, relatando o seguinte fato: que conduzia seu veículo MMC/Pajero 4x4 Outdoor pela Rua Araguaia, com destino à cidade de Mineiros/GO. Segundo a noticiante,
por não conhecer a cidade e não ter observado qualquer sinalização no local, ingressou na mencionada via acreditando tratar-se da saída para seu destino. Contudo, deparou-se repentinamente com uma descida em direção ao rio, também sem qualquer sinalização indicativa de perigo
.

A noticiante afirmou que tentou frear o veículo, mas, em razão do pavimento de paralelepípedos estar coberto por lama, não conseguiu parar, vindo a perder o controle da direção
. O veículo somente parou ao cair em uma grota, ficando totalmente danificado, com perda total. A condutora sofreu apenas algumas escoriações, assim como seu acompanhante, que também teve lesões leves. Ambos utilizavam cinto de segurança no momento do acidente. [...]. (Id. 287917880). [grifo nosso]

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a apelada, por não conhecer a cidade, acessou via secundária durante a madrugada, horário notoriamente adverso à visibilidade. Ela própria descreve a via como estreita, de paralelepípedos, com vegetação ao redor e terminando no rio Araguaia, em área comumente utilizada por moradores para banho:

[...] Juiz: Por que exatamente a senhora caiu nessa grota?

Depoente:
Peguei uma via errada, sem perceber que era diferente da que levava à ponte. Era uma rua de paralelepípedo, com muito mato ao redor
.

Juiz: Essa rua dava em que local?

Depoente:
Ela terminava no rio Araguaia, em uma espécie de biqueira, onde moradores costumam tomar banho
. [...]. (Relatório de Mídias – Depoimento de Bárbara Teixeira Lima, autora, Id. 287918414).

As imagens juntadas aos autos confirmam essa descrição, revelando via marginal, sem características de urbanização ou tráfego regular, tampouco integrada à malha viária urbana. Inexistem sinalização de perigo ou elementos que indiquem fluxo contínuo de veículos, o que reforça a conclusão de que o trecho não se destina ao trânsito ordinário:

(Id. 287917882).

Também, a imagem do Google Maps, apresentada pela apelada, evidencia que a Rua Araguaia se encerra junto à mata e à margem do rio, sem interligação com outras vias públicas, caracterizando-se como acesso local de uso restrito:

(Id. 287918417 – fls. 3).

Ademais, não houve produção de prova técnica, pericial ou documental que atestasse a plena regularidade do veículo, a adequação da velocidade ao local, a condição de aderência do pavimento, ou que afastasse a possibilidade de outros fatores contribuírem para o acidente.

A alegação isolada de ausência de sinalização é, portanto, insuficiente para configurar a responsabilidade do Município. Seria necessária, ao menos, a demonstração de que a condutora agiu com a diligência exigida, que o veículo encontrava-se em perfeito estado de funcionamento, que a via era regularmente utilizada para o tráfego, e que não havia causas concorrentes ou superveniente apta a afastar o nexo de causalidade.

Tais elementos não foram comprovados. Ao contrário,
o próprio depoimento da apelada indica que o acidente resultou de imprudência ao dirigir em local desconhecido, com visibilidade comprometida
, o que enfraquece substancialmente a tese de omissão específica do ente público.

É certo que a responsabilidade civil da Administração, conforme previsto no ordenamento jurídico, requer a comprovação de conduta culposa ou dolosa, bem como a existência de nexo de causalidade. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal não consagra uma forma de responsabilização automática e irrestrita, sob pena de atribuir ao Estado o papel de “
segurador universal
”.

[...]
A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano
.
Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, e não objetiva (art. 37, § 3o, da CF/1988), dependendo da comprovação do elemento subjetivo
, o que não ocorreu no caso concreto, em que a parte recorrida instaurou processos administrativos para investigar a conduta dos gestores da empresa OGX. Nesse sentido: (RE 369.820. Rel. min. Carlos Velloso. j. 4-11-2003. 2a T. DJ de 27-2-2004; RE 602.223. AgR/RN. Relator: Min. Eros Grau. Julgamento: 9/2/2010. Órgão Julgador: Segunda Turma). [...]. (STJ, AgInt no REsp

1773523/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.5.2019). [grifo nosso]

[...]
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, caracterizada a responsabilidade subjetiva do Estado, mediante a conjugação concomitante de três elementos - dano, negligência administrativa e nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público
-, é inafastável o direito do autor à indenização ou reparação civil dos prejuízos suportados. [...]. (STJ, REsp 1228224/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 3.5.2011). [grifo nosso]

Diante da ausência de prova técnica sobre as condições da via ou do veículo, da inexistência de comprovação de conduta diligente por parte da condutora, e da existência de fatores que indicam imprudência na condução em via desconhecida durante a madrugada, conclui-se que
não restou comprovado o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil do ente público
.

A narrativa constante dos autos evidencia um infortúnio viário decorrente de múltiplos fatores concorrentes, sem que se possa atribuir ao Município, de forma direta e inequívoca, qualquer conduta omissiva específica e suficientemente relevante para o resultado danoso. Nessas circunstâncias,
impõe-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos indenizatórios
.

Aliás, em casos análogos, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal já se posicionaram no mesmo sentido:

[...] 4. No caso,
o conjunto probatório não foi suficiente para comprovar que o acidente decorreu exclusivamente das condições da via pública. A incerteza quanto à dinâmica do evento, corroborada pela possibilidade de imprudência de terceiro, rompe o nexo de causalidade
.

5. A ausência de prova conclusiva acerca da responsabilidade direta do Município afasta o dever de indenizar. [...]. (TJ/MT, AC 0006787-97.2013.8.11.0037, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2024). [grifo nosso]

[...]
Afasta-se a responsabilidade do ente municipal por ter se omitido em sinalizar a via pública onde ocorreu o acidente de trânsito quando tal fato não foi determinante para a ocorrência do sinistro
, não havendo nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso. Ademais, se não houver sinalização em sentido contrário, a preferência de passagem é sempre de quem está circulando pela rotatória (art. 29, III, ‘b’, CTB). [...]. (TJ/MT, AC 1000082-24.2019.8.11.0080, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.11.2023). [grifo nosso]

[...] Ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda com o acidente e morte do seu companheiro,
não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada sem pavimentação, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora
, conforme previsto no art. 373, I, do CPC. (TJ/MT, AC 0002443-19.2016.8.11.0021, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.3.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a condenação da autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025